Tribunal: TJDFT
Processo: 0738324-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0738324-17.2021.8.07.0000 PACIENTE: GABRIELLE VIEIRA GUSTAVO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIELLE VIEIRA GUSTAVO DE OLIVEIRA, condenada como incursa no artigo art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. Aponta como autoridade coatora o d. Juízo de Direito da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, ao condenar a paciente, lhe negou o direito de recorrer em liberdade. Sustenta ser incompatível o regime semiaberto com a prisão preventiva, conforme precedentes do STF. Aduz não haver razoabilidade na manutenção da segregação, inclusive porque a paciente já possui direito ao trabalho externo, tendo recebido proposta de trabalho, que será apresentada nos próximos dias ao Juízo da execução penal. Ressalta que a paciente é primária, sem qualquer outra condenação criminal e que a quantidade de entorpecentes apreendidos foi bem pequena. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, notadamente a monitoração eletrônica. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade, conforme reconhece a doutrina e jurisprudência. Não é o caso dos autos. Inicialmente, ressalto ser admissível a prisão preventiva da paciente, tendo em vista o disposto no inciso I do artigo 313 do CPP. A sentença condenatória, porque baseada em cognição exauriente, a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa – ainda que pendente de recurso – evidencia a presença do fumus comissi delicti, porquanto, nessas condições, é possível supor demonstrados a materialidade dos delitos e suficientes indícios de autoria. Segundo se verifica da documentação que consta dos autos, pelo menos diante de um juízo preliminar, constou da decisão condenatória, ainda que de forma sucinta, a permanência da necessidade da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Ressalte-se que a paciente respondeu a todo o processo acautelada, tendo sido condenada por crime equiparado a hediondo, motivos pelos quais, persistindo os requisitos ensejadores e proferida sentença condenatória, não se verifica manifesta ilegalidade de plano na negativa do direito de recorrer em liberdade. Nesse sentido, confira-se: “1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 139.570/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021 – grifo nosso) Cumpre ressaltar ainda, ao contrário do sustentado pelo impetrante, não ser incompatível a prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto, haja vista que este é cumprido em estabelecimento prisional, conforme se depreende do artigo 33, § 1o, b, do Código Penal e o Distrito Federal é dotado de peculiaridades que, com a expedição de carta de sentença provisória, possibilitam que o condenado ao regime semiaberto acautelado preventivamente possa desde já usufruir dos benefícios que tiver direito. Outrossim, a jurisprudência pátria já alertou acerca da impossibilidade de se confundir os pressupostos da prisão preventiva (cautelar) e os da prisão decorrente de sentença condenatória (sanção). Assim, ao menos nesta análise preliminar, não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade ou homogeneidade, tampouco na possibilidade de se revogar a prisão preventiva ou aplicar outras medidas cautelares, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Portanto, nesta fase de cognição sumaríssima, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações, sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator